Tribunal: TJSP
Processo: 1015250-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Fornecimento de dados e remoção de conta criada no Instagram por terceiro, com o nome da autora, para a prática de fraudes. Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
2. Nulidade da sentença. Ofensa ao art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Vícios apontados que revelam inconformismo com o julgado, não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Fornecimento de dados e remoção de conta criada no Instagram por terceiro, com o nome da autora, para a prática de fraudes. Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
2. Nulidade da sentença. Ofensa ao art. 1.022, II, do CPC. Não ocorrência. Sentença devidamente fundamentada. Vícios apontados que revelam inconformismo com o julgado, não comportando dedução pela via dos embargos de declaração. Vício ultra petita. Não caracterização. Pedido inicial que requereu todos os dados disponíveis acerca do usuário criador da página, não se limitando aos dados listados.
3. Ausência de interesse de agir. Afastamento. Eventual cumprimento da tutela pelo apelante que comporta ser analisado em sede de eventual cumprimento do julgado. Por ora, remanesce o interesse da autora no provimento jurisdicional.
4. Porta lógica. Fornecimento que é indispensável à identificação do usuário no protocolo IPv4, em virtude do IP compartilhado (protocolo "NAT"). Obrigação de guarda deste dado atribuível ao provedor de aplicação, conforme Relatório da Anatel, além de precedentes desta Câmara e do C. STJ. Obrigação legal de guarda de todos os dados necessários à identificação do usuário. Exegese do art. 10, § 1o, da Lei 12.965/2014.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015250-52.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é apelado CONFECÇÕES
COSTUMES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1015250-52.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Apelada: Confecções Costumes Ltda.
Voto n. 48.729
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Fornecimento de dados e remoção de conta criada no
Instagram por terceiro, com o nome da autora, para a prática
de fraudes. Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
2. Nulidade da sentença. Ofensa ao art. 1.022, II, do CPC.
Não ocorrência. Sentença devidamente fundamentada.
Vícios apontados que revelam inconformismo com o
julgado, não comportando dedução pela via dos embargos
de declaração. Vício ultra petita. Não caracterização.
Pedido inicial que requereu todos os dados disponíveis
acerca do usuário criador da página, não se limitando aos
dados listados.
3. Ausência de interesse de agir. Afastamento. Eventual
cumprimento da tutela pelo apelante que comporta ser
analisado em sede de eventual cumprimento do julgado. Por
ora, remanesce o interesse da autora no provimento
jurisdicional.
4. Porta lógica. Fornecimento que é indispensável à
identificação do usuário no protocolo IPv4, em virtude do IP
compartilhado (protocolo “NAT”). Obrigação de guarda
deste dado atribuível ao provedor de aplicação, conforme
Relatório da Anatel, além de precedentes desta Câmara e do
C. STJ. Obrigação legal de guarda de todos os dados
necessários à identificação do usuário. Exegese do art. 10, §
1o, da Lei 12.965/2014.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
3
1. Ação de obrigação de fazer julgada PROCEDENTE pela
r. sentença de fls. 202/211, de relatório adotado, prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, “para (i) em
confirmação à tutela de urgência deferida, determinar a definitiva
remoção das URLs constantes do pedido; e para (ii) determinar que, no
prazo de 15 (quinze) dias, a requerida efetue a exibição do IP relativos
aos tais websites, bem como das portas lógicas de origem a tais
relacionadas e demais informações úteis à identificação dos envolvidos
na criação da conta”.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 257).
Inconformado, recorre o réu.
Sustenta que a r. sentença padece de nulidade, por vício de
fundamentação, ao julgar os embargos de declaração. Além disso,
aponta que o julgado foi ultra petita, pois não foi requerido o
fornecimento de porta lógica pelo apelado. Alega, no mais, ausência de
interesse quanto ao fornecimento de porta lógicas, uma vez que os IP's
fornecidos na modalidade IPV6 permitem a identificação inequívoca do
respectivo usuário. Afirma que os provedores de aplicação não têm
obrigação legal de armazenar as portas lógicas de origem (fls. 260/280).
Contrarrazões às fls. 292/296.
É o RELATÓRIO.
2. Não há que se falar, de saída, em nulidade do julgado,
por violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Isto porque a r. sentença foi bem fundamentada, de modo
que os embargos de declaração opostos pela apelante denotam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não desafia o
manejo dos aclaratórios. Para tanto, basta observar que as matérias ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
4
listadas foram também deduzidas neste recurso, sede própria para a
revisão do julgado.
Também não se verifica o apontado vício ultra petita na
decisão, consoante o pedido inicial formulado nos seguintes termos: “(ii)
Que a ré apresente em juízo todas as informações atinentes ao criador
da página 'confeccoesltda12', constantes em seus registros e capazes de
auxiliar na identificação do usuário, incluindo, mas não se limitando, a
dados cadastrais e registros de acessos (números de IP, com datas e
horários GMT), referentes aos últimos seis meses, contados da data de
propositura da presente demanda” (fls. 16).
Portanto, conforme dicção da peça inicial, foram requeridas
todas as informações atinentes ao criador da página apontada pela
autora, sendo exemplificativamente listados os dados cadastrais e
registros de acesso, mas não se limitando a eles.
Presente, por outro lado, o interesse de agir da parte autora
quanto ao fornecimento da porta lógica de origem.
Isto porque, ao pleitear o fornecimento de dados, o autor
pretende a identificação do terceiro que utilizou as redes sociais em
detrimento de seus interesses, não tendo condições de saber qual o tipo
de protocolo utilizado. Deste modo, compete ao réu, ora apelante, o
fornecimento de dados que sejam suficientes para a identificação do
usuário, sendo certo que o adequado cumprimento da ordem judicial
somente será passível de análise em eventual fase de cumprimento do
julgado, remanescendo a utilidade da tutela judicial em favor da autora.
Superadas as preliminares, no mérito, o recurso não
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Inafastável a obrigação de fornecimento da porta lógica de
origem.
Isto porque, em virtude no maior número de usuários na
rede, houve o esgotamento de IP disponíveis no Protocolo de Internet
IPv4, sendo criado o IPv6 para atender à demanda. Foi então adotado, de
forma temporária, o novo protocolo de rede chamado “NAT” (Network
Adress Translation), que permite o compartilhamento do mesmo número
de IP por vários usuários.
Conclui-se, portanto, que somente o número do IP pode não
ser mais suficiente para a identificação do usuário no Protocolo 4, em
virtude de seu uso simultâneo por vários deles. Nesta condição, é
necessário também fornecimento da porta lógica de origem, a fim de
possibilitar a precisa individualização dos usuários.
Ainda que não exista expressa previsão e definição da porta
lógica na lei do Marco Civil da Internet (art. 5o), é possível considerá-la
como uma informação essencial para a identificação de determinado
usuário, nos seguintes termos: “Art. 10. A guarda e a disponibilização
dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que
trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de
comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da
vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente
envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será
obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma
autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que
possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal,
mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste
Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o” (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Sendo assim, resta superado o entendimento pessoal deste
Relator em relação à matéria, para o fim de reconhecer que compete aos
provedores de aplicação a coleta de outros dados que permitam o
atendimento da finalidade legal de identificação dos usuários, dentre os
quais a porta lógica.
Sobre a questão, constou no Relatório Final de Atividades
do Grupo de Trabalho para implantação do protocolo IP-Versão 6 nas
redes prestadoras de serviços e telecomunicações da ANATEL que:
“Diante do exposto, é importante reforçar que durante o período de
utilização da solução paliativa do CG-NAT44, para que o processo
de apuração de ilícitos na Internet não fique prejudicado, é
necessário que, não só provedores de acesso, como também
provedores de conteúdo e serviços de internet (bancos e sites de
comércio eletrônico, por exemplo) adaptem seus sistemas para
possibilitar a armazenagem dos registros de aplicação (provedores
de aplicação) ou registros de conexão (provedores de acesso) com a
informação da “porta lógica de origem” utilizada”.
Neste sentido, já decidiu esta 3a Câmara:
“DIREITO
AUTORAL.
TUTELA
PROVISÓRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DE CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO.
SUSPENSÃO. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E
DE CONEXÃO PELO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. Insurgência
da autora em face da decisão de indeferimento da tutela provisória
pretendida. Decisão reformada em parte. Verossimilhança nas
alegações da autora, de violação aos direitos autorais de suas
editoras associadas, em razão da comercialização de obras literárias
sem autorização no website do corréu. Suspensão do usuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
7
cadastrado no website como forma de obstar a comercialização
irregular. Fornecimento de dados cadastrais. Não violação do
direito ao sigilo. Necessidade de identificação do autor dos atos
ilícitos. Fornecimento de dados de conexão. Dever de manutenção e
fornecimento de registros de conexão pelo provedor de aplicação.
Comunicação de dados de IP, com indicação específica da data e da
hora, e da porta lógica de origem. Descabidas neste momento,
ademais, as pretensões deduzidas em face do segundo corréu, tendo
em vista tratar-se de pessoa não identificada. Recurso parcialmente
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198729-45.2017.8.26.0000; Relator Carlos Alberto de Salles; Data
do Julgamento: 10/04/2018 grifo não original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação
de Fazer. Tutela antecipada. Decisão que determina que a agravante
forneça a totalidade dos dados de cadastro disponíveis do usuário
responsável pela publicação do vídeo; forneça os registros
eletrônicos (logs, números IP de origem, com datas e horários GMT
e porta lógica de origem) referentes à criação, acessos, modificação e
uplod de conteúdo na URL indicada, e abstenha-se de comunicar o
usuário identificado sobre a quebra de sigilo de seus dados, que
deverão ser entregues nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, sob
pena de aplicação de sanções. Insurgência apenas referente ao
fornecimento da "porta lógica de origem". Lei 12.965/14 (Marco
Civil da Internet), não delimita de quem é a responsabilidade do
fornecimento desses dados. Relatório da Anatel que indica a
responsabilidade dos provedores de aplicação pelo fornecimento da
porta lógica de origem. Decisão mantida. Recurso Improvido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
8
(Agravo de Instrumento 2168151-36.2016.8.26.0000; Relator Beretta
da Silveira; Data do Julgamento: 25/11/2016).
Não é outro o entendimento recente externado pelo C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR
DE APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO
IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS
DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Ação ajuizada em
15/06/2015. Recurso especial interposto em 17/05/2018 e atribuído a
este gabinete em 09/11/2018. 2. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual relata a
recorrida que foi surpreendida com a informação de que suas
consultoras estariam recebendo e-mails com comunicado falso
acerca de descontos para pagamento de faturas devidas à empresa.
3. O propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de
guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de
internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas
aos endereços IPs. 4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da
internet, que permite a bilhões de pessoas e dispositivos se
conectarem à rede, permitindo que trocas de volumes gigantescos de
dados sejam operadas com sucesso. 5. A versão 4 dos endereços IPs
(IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a
versão
seguinte
(IPv6).
Nessa
transição,
adotou-se
o
compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução
temporária. 6. Apenas com as informações dos provedores de
conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
9
resolver a questão da identidade de usuários na internet, que
estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP. 7. O
Marco Civil da Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento de
dados de conexão e de acesso à aplicação em observância aos
direitos de intimidade e privacidade. 8. Pelo cotejamento dos
diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados
acima, em especial o art. 10, caput e § 1o, percebe-se que é inegável a
existência do dever de guarda e fornecimento das informações
relacionadas à porta lógica de origem. 9. Apenas com a porta lógica
de origem é possível fazer restabelecer a univocidade dos números
IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto
funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela.
Portanto, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis
interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em
investigações criminais. 10. Recurso especial não provido” (REsp
1777769/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019);
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE
APLICAÇÕES.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO
IP
E
PORTA
LÓGICA
DE
ORIGEM.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5o, VII, E 15 DA
LEI N. 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O
recurso especial debate a extensão de obrigação do provedor de
aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro
responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
10
acerca da porta lógica de origem associada ao IP. 2. A previsão legal
de guarda e fornecimento dos dados de acesso de conexão e
aplicações foi distribuída pela Lei n. 12.965/2014 entre os
provedores de conexão e os provedores de aplicações, em
observância aos direitos à intimidade e à privacidade. 3. Cabe aos
provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de
acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos
dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os
quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial. 4. A
obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da
necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o
direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à
identificação do autor da conduta ilícita. 5. Os endereços de IP são
os dados essenciais para identificação do dispositivo utilizado para
acesso à internet e às aplicações. 6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em
razão da expansão e do crescimento da internet, esgotou sua
capacidade de utilização individualizada e se encontra em fase de
transição para a versão 6 (IPv6), fase esta em que foi admitido o
compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária. 7.
Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da
navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da
porta lógica de origem, até a migração para o IPv6. 8. A revelação
das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento
lógico do pedido de identificação do usuário por IP. 9. Recurso
especial provido” (REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
05/11/2019, DJe 21/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015250-52.2020.8.26.0100 -Voto no
11
Desta forma, por mais que seja o provedor de conexão que
forneça o número de IP e de porta lógica aos seus usuários, a ele é
vedado armazenar os registros de acesso a aplicações de internet,
conforme art. 14 da Lei 12.965/2014, cabendo aos provedores de
aplicação a guarda dos dados necessários à individualização de seus
usuários.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
No mais, não há que se falar em arbitramento de honorários
advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude
da ausência de fixação da verba na origem.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator